Tribunal: TJBA
Processo: 8117205-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117205-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDO DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s):MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, TIAGO CAMPOS ROSA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA EM BANCO DE DADOS “SERASA LIMPA NOME”. POSSIBILIDADE. CADASTRO NÃO DISPONIBILIZADO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. A prescrição não afeta o direito, mas o seu exercício, ou seja, impede tão somente a cobrança judicial, inexistindo óbice para a inserção do débito na ferramenta “Limpa Nome” do site do Serasa. Não há que se falar em exclusão do nome da apelante dos cadastros restritivos de crédito, uma vez que seus dados estavam apenas inclusos na plataforma de negociação de débitos denominada “Serasa Limpa Nome”, que tem como objetivo a renegociação de dívidas, prescritas ou não, funcionando, na prática, como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor. Outrossim, se revela descabido o pedido de indenização por danos morais, porque a plataforma “Serasa Limpa Nome”, como pontuado, não se confunde com o cadastro dos maus pagadores, de modo que o mero registro do nome do consumidor, ainda que por dívida prescrita, não é suficiente para ensejar abalo extrapatrimonial. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8117205-61.2021.805.0001, sendo apelante EVERALDO DA CONCEIÇÃO SANTOS e apelada BANCO SOROCRED S.A. – BANCO MÚLTIPLO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.